Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704625-38.2022.8.07.0020 Número do processo na origem: 0704625-38.2022.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SEDGWICK APELADO: RODRIGO MARCELINO DA SILVA, HEDIANY OLIVEIRA BEZERRA MARCELINO APELADO: RODRIGO MARCELINO DA SILVA, HEDIANY OLIVEIRA BEZERRA MARCELINO APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SEDGWICK DESPACHO Defiro o prazo de 5 (cinco) dias, conforme requerido na petição ID 57909425. Após, retornem conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora